Tribunal: TJSP
Processo: 1006739-49.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação de Busca e Apreensão. Capitalização de juros previamente contratada, após a edição da Medida Provisória no 2.170-36/01. Validade. Ausência de demonstração de terem sido praticados juros superiores à média registrada no mercado naquele período para a mesma modalidade de crédito (empréstimo pessoal). Recurso desprovido.